Tribunal: TJMT
Processo: 0010768-77.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010768-77.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISTIANO EMANOEL BORGES DE SOUZA - CPF: 062.271.481-30 (APELADO), REFERSON BATISTA DA SILVA (APELADO), REFERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 706.671.991-36 (APELADO), ELISANDRA PARANHA LEAL - CPF: 794.462.722-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAS TEIXEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

O Ministério Público recorre da sentença que absolveu os apelados, requerendo a reforma para condená-los pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal). A decisão absolutória, proferida pelo juiz de primeiro grau, fundamentou-se na ausência de certeza quanto à autoria delitiva, especialmente devido à fragilidade dos elementos de reconhecimento da vítima em juízo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se há nos autos prova cabal e suficiente da autoria delitiva para justificar a condenação dos apelados pelo crime de roubo majorado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise das provas revela que a identificação dos apelados pela vítima foi limitada a características genéricas de compleição física e cor da pele, sem observação específica de traços que permitam um reconhecimento individualizado e seguro.
4. Ainda, em juízo, a vítima declarou não ter plena certeza sobre a identidade dos apelados, relatando “supor” ser os apelantes por serem de pele morena, sem indicar outras características específicas.
5. Em casos de crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima assume relevância probatória especial, mas deve estar associado a indícios claros e seguros, inexistentes no caso, para respaldar uma condenação penal.

6. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, prevalece a dúvida razoável quanto à autoria, motivo pelo qual a manutenção da absolvição dos apelados é medida que se impõe.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Sentença de absolvição mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A condenação penal requer prova cabal da autoria, sendo insuficiente o reconhecimento sem características específicas do agente, ainda mais se a vítima admite não possuir certeza sobre a identidade dos acusados; 2. Na ausência de provas claras e convincentes, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, assegurando-se a manutenção da absolvição.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5o, LVII; CP, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 0002814-42.2019.8.11.0032; TJ-MT, N.U 1013178-73.2020.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta, a tempo e modo, pelo
Ministério Público Estadual
, contra sentença

anexada em ID. 212479652, na qual absolveu
Referson Batista da Silva
e
Cristiano Emanoel Borges de Souza
da imputação contido no art. 157, §2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

O i. representante do
Ministério Público Estadual
apresentou as razões recursais, conforme ID 212479660, argumentando que foram produzidas nos autos provas
suficientes para fundamentar uma sentença penal condenatória
, postulando pela
reforma da sentença.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID. 212479663).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 217139154), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“Sumário: Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação ministerial – Requer a condenação dos apelados nos termos da denúncia – Improcedência – Vítima que, categoricamente, revelou que não viu os rostos dos acusados, tendo efetuado o reconhecimento apenas pelo ‘tom de pele’ deles, tendo afirmado que não olhou diretamente para os agentes delitivos, por medo – Criminosos que, durante a empreitada delitiva, estavam de capacete – A sentença absolutória se mostrou adequada ao caso concreto, eis que permanece a dúvida quanto à autoria delitiva. Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

Remeta-se ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que na noite do dia 08.08.2018, na residência localizada na Rua Rio Branco, no 355, Bairro Monte Líbano, Rondonópolis/MT,
Referson Batista da Silva
e
Cristiano Emanoel Borges de Souza,
juntamente com terceira pessoa não identificada, em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móveis pertencentes à vítima
Elisandra Paranha Leal.
(FATO 1)

No decorrer das diligências promovidas pela Polícia Judiciária Civil, em desdobramento das investigações do delito acima mencionado, no dia 09.08.2018, na Rua Contorno Sul, Quadra 14, s/n, Bairro Vila Rica, Rondonópolis/MT,
Jonas Teixeira da Silva,
ocultou em proveito alheio coisas que sabia serem produtos de crime, os quais eram de propriedade da vítima
Elisandra Paranha Leal.
(FATO 2)

Por fim, no dia 09.08.2018, por ocasião da prisão em flagrante, na 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis/MT,
Referson Batista da Silva,
atribuiu para si falsa identidade, dizendo se chamar
Vadeilton Batista da Silva,
para obter vantagem, em proveito próprio, permanecendo impune diante de sua ação delituosa.

Em razão disso,
Referson Batista da Silva
foi denunciado como incurso no
art. 157,
§ 2o, incisos II
e §2-A, inc. I, c/c art. 307, ambos

do Código Penal;

Cristiano Emanoel Borges de Souza
foi denunciado como incurso no
art. 157,
§ 2o, incisos II
e §2-A, inc. I, do Código Penal
e
Jonas Teixeira da Silva
foi denunciado como incurso no
art. 180,
caput,

do
Código Penal.

Em decisão de ID. 212478315 – pág. 152 foi determinado o desmembramento do feito em relação do acusado
Jonas Teixeira da Silva,
por estar em local desconhecido, sendo certificado o procedimento em ID. 212478315 – pág. 180.

Após o fim da instrução processual o juízo sentenciante entendeu por bem absolver
Referson Batista da Silva
e
Cristiano Emanoel Borges de Souza
da conduta prevista no
art. 157,
§ 2o, incisos II
e §2-A, inc. I, do Código Penal;
ainda a sentença declarou
extinta a punibilidade
de
Referson Batista da Silva
em relação ao crime previsto no art
. 307 do Código Penal
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Da sentença, o i. representante do Ministério Público Estadual, apresentou razões, visando a sua reforma, para que
Referson Batista da Silva
e
Cristiano Emanoel Borges de Souza
serem condenados nos termos do
art. 157,
§ 2o, incisos II
e §2-A, inc. I, do Código Penal,
por entender que há provas suficientes nos autos para evidenciar a autoria e materialidade delitiva.

1.

DO PEDIDO CONDENATÓRIO

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar os apelados
Referson Batista da Silva
e
Cristiano Emanoel Borges de Souza
nos termos do
art. 157, § 2o, inciso II, e § 2-A, inciso I, do Código Penal.

Da análise dos autos, constato que a sentença de
absolvição deve ser mantida
, uma vez que é patente a dúvida quanto à autoria delitiva, devendo prevalecer o brocardo
in dubio pro reo
em favor dos apelados.

Conforme bem asseverado pelo magistrado sentenciante, das provas produzidas
não se extrai com absoluta certeza
que os apelados praticaram o crime descrito na denúncia, pois a vítima
não apresentou a certeza necessária no reconhecimento realizado em juízo
, não havendo, portanto, prova cabal de autoria.

Ao ser inquirida em juízo, a vítima
Elisandra Paranha Leal
declarou que realizou o reconhecimento junto ao CISC, ocasião em que foram apresentados um homem de pele clara, dois homens morenos e duas moças. Afirmou que apenas os
dois indivíduos morenos seriam os responsáveis pelo assalto, mas relatou que não viu os rostos dos criminosos, pois estavam de capacete.

Destacou que conseguiu perceber que um dos indivíduos tinha espinhas no rosto e era moreno, mas não se recordava das vestimentas; sobre o segundo indivíduo, lembrou-se apenas que ele também era de cor morena e estava um pouco mais distante.

As testemunhas
Antônio Sérgio dos Santos
e
Samir dos Santos Vasco
, policiais militares que atenderam a ocorrência, relataram que seguiram o rastreamento do celular subtraído e, em rondas, visualizaram pessoas fumando narguilé em um barraco. Ao avistarem a viatura, essas pessoas empreenderam fuga para suas residências. Os policiais informaram que, ao realizar buscas em um dos barracos, localizaram dois televisores e efetuaram a prisão dos dois apelantes.

Ao ser inquirido,
Referson
negou a autoria delitiva, afirmando que não conhece o corréu e que estava dormindo no momento em que foi abordado pelos policiais militares. O apelante
Cristiano
apresentou versão semelhante.

Como bem explanado pela d. magistrada sentenciante, os crimes contra o patrimônio são, em sua grande maioria, praticados na clandestinidade, motivo pelo qual a palavra da vítima assume especial relevância quando analisada para a prolação de uma sentença condenatória.

No entanto, no caso em comento, embora a vítima tenha afirmado que realizou o reconhecimento em sede policial, ao ser confrontada em juízo,
não apresentou a certeza necessária para embasar uma sentença condenatória
.

Quando questionada, a vítima declarou que
não tinha

"100% de certeza"
, mas afirmou que os indivíduos que a assaltaram eram morenos, assim como os presos no processo, de forma que
supunha serem eles.
Acrescentou ainda que um dos suspeitos apresentava espinhas no rosto.

Ora, uma sentença penal condenatória traz graves repercussões à vida do indivíduo, podendo resultar, inclusive, na restrição de sua liberdade, um dos direitos mais valiosos do ser humano, sendo uma garantia fundamental prevista em nossa Carta Magna. Assim, para uma
interferência tão severa
, é imprescindível a busca da
verdade real
, não se contentando com meras suposições ou indícios frágeis.

No caso, a indicação de
“indivíduo de pele morena”
abrange uma grande porcentagem da população brasileira
, sendo necessária a descrição de características mais específicas para identificar o agente.

Entendo, portanto, que as descrições repassadas pela vítima são demasiadamente frágeis,
sem apresentar qualquer especificidade
, podendo se
encaixar em qualquer pessoa comum
. Assim, não podem servir como fundamento para uma condenação penal.

Nesse sentido:

“
(...)
2.
Tendo a autoria delitiva atribuída ao Apelante se baseado em reconhecimento de pessoa, em face, tão somente, de sua
compleição

física
, indicando-o como um dos autores do delito por ser alto, forte e branco, sem menção a alguma característica específica a indicar sem sombra de dúvida ser ele o autor do fato, não se mostra suficiente para extrair a certeza necessária para a prolação de uma sentença penal condenatória.
Ademais, não se descura da negativa de participação do apelante apresentada pelos corréus confessos, que informaram em juízo o nome do real autor, o qual teria o mesmo porte
físico
do apelante, de modo, a eivar o processo de dúvidas quanto à autoria por parte do mesmo, sendo necessária portanto a sua absolvição, com arrimo no adágio in dubio pro reo.” (N.U 0002814-42.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022) Destaquei

A probabilidade de os
apelantes
terem praticado a conduta ilícita
Roubo Majorado

constitui mera conjectura incapaz de autorizar um juízo condenatório.

Isso porque é vedado ao Poder Judiciário presumir a ocorrência de fato criminoso, isso impende dizer, havendo dúvidas quanto à existência de um fato criminoso ou sua autoria, necessária a aplicação do brocardo
in dubio pro reo.

Nesse contexto, este e. Tribunal de Justiça:

“ Se a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição da autoria da narcotraficância e do delito de organização criminosa
, não há que se falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 1013178-73.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022) destaquei

“Cediço que para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade;
in
casu, a dúvida deve laborar em favor do apelante, a teor do aforismo
in dubio pro reo
, uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação consiste em declaração extrajudicial não ratificada sob o crivo do contraditório, mas tão somente referida, de modo indireto e questionável, em juízo.

Logo, impõe-se retificar o édito condenatório prolatado na instância singela, resultando em juízo de absolvição. Apelo conhecido e provido.”

(N.U 0000333-97.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Por fim, em observância ao
princípio da confiança no juiz
da causa, cabe dar maior respaldo às conclusões por ele obtidas, uma vez que, estando mais próximo dos fatos, pôde analisar com maior segurança as provas produzidas. Razão pela qual entendo necessária a
manutenção da sentença absolutória exarada nos autos.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, mantendo a r. sentença intocada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024